Tribunal: TJMT
Processo: 0015178-55.2015.8.11.0042
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015178-55.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA IMPROCEDENTE – DEMISSÃO –
POLICIAL MILITAR – DECISÃO EM SINDICÂNCIA DEMISSÓRIA
– AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – REGULARIDADE –
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO INSANIDADE MENTAL E ANTECEDENTE QUANTO A VIDA FUNCIONAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo vício ou mácula no processo administrativo disciplinar, a pena de demissão é consequência lógica, diante da conduta praticada pelo apelante, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

2.
O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS FERNANDO DE MESQUITA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de antecipação de tutela, interposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor.

Em suas razões recursais (id. 110661494 – pág. 31/34, 110660500, 110660507 e 110660522 – pág. 01/32), o Apelante alega, em sede preliminar, as seguintes nulidades ocorridas no processo administrativo: a) erro quanto ao procedimento adotado; b) do erro quanto à análise dos antecedentes do apelante; c) do descumprimento do preceito legal – incapacidade mental temporária;

No mérito, aduz a possibilidade de revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário para verificar eventual violação dos princípios constitucionais.

Defende que o procedimento administrativo que apurou a suposta infração disciplinar está eivado de vícios, já que no curso do expediente não lhe foi proporcionado o devido processo legal, uma vez penalizado sem que houvesse prova concreta do fato que lhe foi imputado.

Quanta ausência de provas concretas sustenta que,
“os dias da semana e do mês em que o ofendido alega que ocorreram os fatos são totalmente divergentes e incompatíveis, sendo certa a existência de várias contradições entre a data dos fatos alegados pelo ofendido e a data em que o Apelante juntamente com o Ex-PM SD Stênio estiveram juntos escalados de serviços”.

Alega que no procedimento administrativo, deveria ter sido observado à vida funcional do apelante, sendo que possui bons antecedentes, é réu primário, residência fixa, anexando nos autos 03 (três) referência elogiosa e 04 (quarto) elogios.

Salientou ainda, que o ato demissional aconteceu quando já havia adquirido estabilidade no serviço público, de forma que não lhe deve ser aplicada a Lei Complementar Estadual no 555/2014, cuja redação estabeleceu a suspensão de contagem de prazo para a aquisição de estabilidade em relação ao militar que responde a processo administrativo. Reforçando que em se tratando de militar com estabilidade funcional, a autoridade competente para a aplicação da demissão seria o Conselho de Disciplina.

Em outra tese, defende ainda que ocorreu inércia da autoridade processante quanta ao seu estado de saúde (depressão), de modo que deixou de determinar a suspensão do procedimento e instaurar o respectivo incidente de insanidade mental.

Forte nestes argumentos, atribui que o ente público a responsabilidade de ressarcimento pelo danos morais suportados em virtude da ilegalidade no processo administrativo, requerendo ao final o provimento do apelo, com reforma da sentença atacada, para que seja determinada a sua reintegração nas fileiras da Polícia Militar, bem como o devido pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 110660531 – pág. 12/20.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente apelo em id. 110660531 – pág. 35/38.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, em face de sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor, vejamos parte do dispositivo:

“[...]Diante do exposto, revogo a decisão liminar de fls. 714/716 - autos virtuais, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão administrativa que excluiu o Autor das fileiras da PMMT, bem como Julgo pela total IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo autor MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA, já qualificado nos autos, indeferindo a pretensão de anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da PMMT, conforme Portaria n.o 109/Sind-Demis/CorregPM/2013, de 25 de junho de 2013 (publicada no Boletim Geral da PMMT n.o 1.033, de 20/06/2014), nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

Oficie-se ao Comando Geral da PMMT dando ciência da improcedência da ação e revogação dos efeitos da tutela antecipada.

P.R.I.

Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o apelante reproduz os mesmos termos da inicial, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se em analisar a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar – PAD, que resultou na expulsão do apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime.

Extrai-se do acervo probatório que instruíram os autos, que o apelante, policial militar, incluído nas fileiras da PMMT em 07 de fevereiro de 2011, foi submetido ao Conselho de Disciplina, pois conforme apurado nos autos do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Sindicância Demissionária oriunda da Portaria no 109/Sind-Demis/CorregPM/2013, de 25 de Junho de 2013,

estaria envolvido na exigência de um capacete em troca da liberação de uma motocicleta, fato este ocorrido em 06 de fevereiro de 2012, no perímetro urbano de Peixoto de Azevedo/MT.

Na data de 22 de maio de 2014, o Comandante Geral da Polícia Militar proferiu a seguinte decisão (id. 110661470 – pág. 17/31):

“DECIDO:

1.

Homologar
o relatório apresentado pela autoridade delegada de maneira que entendo que os acusados são culpados das acusações que lhes foram atribuías na citação fls. 125-130, peça acusatória (fls. 121-122) e
não reúnem
condições para permanecerem nas fileiras da Corporação;

2.

Licenciar a bem a disciplina
“ex-officio”
o SD PM Marcos Fernando Mesquita de Souza
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 29, §1o, item 1, do Decreto no 1.329/78 (aprova o Regulamento Disciplinar na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso) c/c com artigo 127, §3o, inciso I e II da Lei Complementar 231, de

15 de dezembro de 2005, e artigo 9°, inciso I e II, c/c art. 20, inciso I do Manual de Sindicância da PMMT (aprovado pela Portaria 218/09), e por ter cometido as infrações nas transgressões disciplinar artigos 12 e 13, bem como nos seus anexos inciso 1, 7 e 20 do RDPM/MT (Decreto no 1.329/78), e nos artigos 34, incisos I, II e IV artigo 36, §2o, incisos III, V, X e XVI, artigos 38, inciso VIII da Lei Complementar no 231/05 (Estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso).

3.

[...].

4.

A Coordenadoria Administrativa da Corregedoria-Geral da PMMT deverá:

4.1

Publicar a presente decisão, oficiar o defensor do disciplinado na pessoa do Advogado Daniela Arthur Coy Cavalcanti – OAB/MT 5.484 do teor da presente decisão:

4.2

Informar o Comandante imediato dos acusados para verificar se estes possuem armamento de uso restrito, incitando-os a devolver devendo encaminhá-lo à Corregedoria Geral para fins de cancelamento do porte de arma de fogo nos termos do Art. 33, §1o do Decreto no 5.123 de 01 de Julho de 2004, bem como a diretriz conjunta no 3, que aprovado pelo Decreto Estadual no 961 de 23 de 2012.

5.

A Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT deverá tomar todas as providências inerentes ao licenciamento à bem da disciplina dos acusados
Sd. PM Marcos Fernando Mesquita de Souza e Sd PM Alex Stênio Romero de Assunção,
tais como publicação e exclusão do nome do mesmo da folha de pagamento, recolher os materiais pertencentes à Fazenda Pública em posso dos sindicados, bem como a Cédula de Identidade Policial Militar.

6.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

O apelante em suas razões recursais tem como fundamentos os seguintes itens em sede preliminar: a) do erro quanto o procedimento adotado; b) erro quanto a análise dos antecedentes do apelante; c) do descumprimento de preceito legal – incapacidade mental temporária.

E, ainda, no direito recorreu quanto os seguintes fundamentos: a) ato de exclusão do apelante; b) devido processo legal; c) da aplicação do princípio
in dubio pro réu
ou favor rei; d) da aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade; e) dano moral suportado pelo PAD.

Entretanto, muitos desses argumentos foram combatidos no Processo de Sindicância, no qual cito especialmente as provas que foram utilizadas para caracterizar a materialidade do crime praticado pelo apelante, vejamos (id. 110661470 – pág. 27/28):

Das Provas.

[...]

Quanto às provas apresentadas no curso desta sindicância, referente à compra do capacete, objeto desta apuração, ao apresentar sua Defesa Prévia,
todas as exigências feita pela defesa do Sd PM Mesquita
, com intuito de comprova a autenticidade dos documentos apresentados foram cumpridas.

Não restando dúvidas da lisura da apresentação e expedição dos documentos, conforme, folhas no 167-170 dos autos,
como também pela própria confissão do Sd PM Mesquita, em folha 53-54 e gravação em áudio/visual folhas 55 dos autos,
que admitiu que o procedimento correto seria apreensão da motocicleta, entretanto, por entender que o ofendido Sr. Pablo se tratava de pessoa idônea, que havia se comprometida em regularizar a situação veicular, liberou com a promessa de que iria regularizar a pendência junto ao DETRAN local.

Verifica-se, contudo, que pelo conjunto de provas carreadas nos autos apontam pela prática de crime militar e transgressão disciplinar de natureza GRAVE a serem atribuídos aos acusados, sobretudo, fico evidenciado que o
Sd PM Mesquita exigiu do ofendido um capacete San Marino, modelo feminino, para liberação da motocicleta conforme restou demonstrado através da sua própria confissão, e cópia do cupom fiscal e da nota fiscal citada acima, além de que a declaração das testemunhas vem fortaleces e confirmar a prática da infração disciplinar por parte indiciados,
não restando dúvidas que realmente o fato ocorreu.

Além do que, depoimento de testemunhas aponta para a conduta irregular perpetrada pelo acusado Sd PM Stênio, conforme fls. 160-160v, o qual foi até o local de trabalho do ofendido e o ameaçando-o, caso fosse prejudicado em razão das denúncias feitas ao Ministérios Público e que deu início a este procedimento.

Fico demonstrado nos autos por meio de declaração das testemunhas, Sr. Deusdete ás

fls. 153-154 e Sra Onete às fls. 156-157, que os acusados foram até a residência do Sr. Pablo pedir para que o mesmo retirasse a denúncia que havia realizada, devolvendo o valor de R$100,00 (cem) reais a Sra Onete referente à compra do capacete.

A defesa quer fazer crer que o fato não ocorreu e descaracterizar que a confissão do Sd PM Mesquita na Promotoria Pública da cidade Peixoto de Azevedo-MT, não tenha relevância na apuração da sindicância demissória, portanto, é importante frisa que o juízo da autoridade julgadora é realizada a partir da análise do conjunto de provas carreadas nos autos, alicerçando seu entendimento sobre o fato, o qual servirá de base para realização do julgamento justo em respeito ao princípio da verdade real.

Destarte, de todo o exposto, e depois da amiúde análise dos autos restou evidenciada a culpabilidade dos acusados, de modo que suas condutas contrariam a legislação castrense, no que tange a ética, deveres, obrigações e probidade na atividade policial, uma vez que infringiram dispositivos do anexo 13 do RDPM/MT e do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, conforme se vê na peça acusatória às fls. 125-130.

De modo que ao acusado Sd PM Marcos Fernando Mesquita de Souza cometeu as transgressões disciplinares artigos 12, 13 e seus anexos incisos 1, 7 e 20 do RDPM/MT (Decreto no 1.329/78), e nos artigos 34 incisos I, II e IV, artigo 36, §2o, incisos III, V, X e XVI, artigo 38, inciso VIII da Lei Complementar no 231/05 (estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso). Assim sendo o acusado procedeu incorretamente no desempenho de sua função, teve condutas irregulares que demonstram falta de compatibilidade, qualidade e desempenho profissional, agindo à margem da lei, incidindo, portanto no artigo 9o, inciso I e II do Manual de Sindicância da PMMT (aprovado pela Portaria 218/09).

Enfatizo que no processo administrativo considerou como prova da materialidade do crime, além da Declaração feita ao parquet

(id. 110660455 – pág. 49/50) pelo apelante, cópia do cupom fiscal e nota fiscal da compra do capacete, bem como declaração das testemunhas arroladas pela acusação.

Neste norte, a tese de que a contradição referente à data do fato, aduzindo que ambos acusados não estavam escalados para trabalha juntos, foram afastadas no procedimento administrativo.

Quanto á razões recursais, referente à vida funcional do apelante, defendendo que não foi observado no procedimento administrativo, sustentando para isso ter bons antecedentes, é réu primário, residência fixa, anexando nos autos 03 (três) referência elogiosa e 04 (quarto) elogios, também não merece prosperar, tendo em vista que foi considerado e analisado no procedimento administrativo, no qual cito (id 110661470 – pág. 29/30).

Depreende-se dos autos que em relação ao Sd. PM Marcos Fernando Mesquita de Souza
não há causa de justificação 9 art. 16 do RDPMMT). Por outro lado, em análise de
sua vida funcional observa-se que existem circunstância atenuantes

como o bom comportamento, a relevância dos serviços prestados e a falta de prática no serviço (artigo 17, itens 1, 2 e 5 do RDPMMT),
e também as agravante prática simultânea ou conexão de duas execução de serviço e ser praticada a transgressão com premeditação
(art. 18, item 2, 4, 5 e 8 do RDPMMT).

Nesse ponto, estamos diante de um fato que expôs negativamente a Instituição Polícia Militar de Mato Grosso, tendo consequência de desgaste junto à sociedade, além de ser natureza grave, de maneira que as transgressões disciplinares em comento são consideradas de natureza
GRAVE
,
nos termos do artigo 19, do RDPMMT.

Além de tudo que foi fundamentado na decisão administrativo, importante destacar que o apelante cometeu a transgressão no primeiro ano do seu estágio probatório, evidenciando assim um desrespeito a sociedade e com instituição militar.

A à última tese preliminar refere-se ao descumprimento de preceito legal, aduzindo que ocorreu inércia da autoridade processante quanta ao seu estado de saúde (depressão), de modo que deixou de determinar a suspensão do procedimento e instaurar o respectivo incidente de insanidade mental.

De fato ocorreu o pedido de incidente de insanidade mental, requerendo a suspensão do processo, todavia, o pedido foi apreciado e afastado pela autoridade sindicante em id. 110661455 – pág. 06/07.

Inconformado também interpôs pedido de reconsideração, indeferido em razão da desnecessidade com fulcro ao artigo 30 da Portaria no 128/GCG/PMMT/09.

Observa-se que sem sombra de dúvida, o apelante está buscando por outro meio a suspensão e o encerramento da sindicância, a fim de escapar da iminente punição.

Embora o apelante sustente que houve nulidade na Sindicância, razão não lhe assiste, isso porque acompanhou todos os atos do procedimento, com acesso irrestrito aos documentos e provas carreadas aos autos, tendo, inclusive, oportunidade para se defender, ou seja, o processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e ampla defesa.

Logo, inexistindo vício ou mácula no processo administrativo disciplinar, a pena de demissão é consequência lógica, diante da conduta praticada pelo apelante, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Ainda que estivesse existido vício, para que fossem reconhecidas as referidas nulidades, seria necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. FALTA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEI ESTADUAL 13.407/2003. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO PELO JUDICIÁRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Impetração voltada contra ato punitivo ao militar, aplicado após instauração de regular processo administrativo disciplinar, o qual observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo o recorrente apresentado seus termos de defesa e até mesmo dois recursos revisionais.

2. Prescrição não verificada, tendo em conta a observância do prazo ditado pelo art. 74 da Lei 13.407/2003 - Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará.

3. Consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.

Recurso ordinário improvido.” (RMS 48.636/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016).

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor de ato do Governador do Estado de São Paulo, o qual não conheceu do recurso hierárquico manejado contra decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recurso este que objetivava a revisão de processo administrativo disciplinar em que fora aplicada a pena de expulsão ao impetrante. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

(...)

VII - Agravo interno improvido.(AgInt no RMS 59.373/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

Neste sentindo é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR –
PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida
. Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria. (N.U 0016589-36.2015.8.11.0042, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA
– REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO –
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO .Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar
. (Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018). Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – AFASTADA CONSOANTE ART. 125, § 5o, DO CÓDIGO PROCESSUAL MILITAR – PRECEDENTE DO STF - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
1. A prescrição retroativa na forma do § 1o, do art. 125, do CPM, regula-se pelo quantum da pena imposta ao Réu e verifica-se quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorrer lapso temporal superior ao estipulado nos incisos do art. 125 do CPM, desde que o recurso seja exclusivo da defesa. 2. Ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, o Poder Judiciário fica impossibilitado de interferir em tal decisão.
(TJ-MT 00460882620198110042 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021).

Outrossim, o apelante defende que não poderia ter ocorrido o seu ato demissional uma vez que já havia adquirido estabilidade no serviço público, contudo, tal alegação, não prospera, isso porque, a sindicância foi de 2013 e o apelante ainda estava em período de estágio probatório.

Por consequência lógica, em face desses argumentos e diante da ausência de nulidades arguidas pelo apelante, deve ser negado também o pedido de indenização por danos morais.

Neste norte, merece ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, vez que a Sindicância Demissionária teve seu regular procedimento, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto
, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, contudo, suspende-se a exigibilidade de tal cobrança, em face do autor ser beneficiário da gratuidade da justiça, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimplí-la, conforme artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022